Tribunal: TJDFT
Processo: 0726496-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726496-89.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANTÔNIO FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO POLICIAL (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI 11.343/2006). MACONHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRAS DOS USUÁRIOS E DOS POLICIAIS CORROBORADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. ANTECEDENTES. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AGRAVANTE. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO). CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006. CRIME COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO POLICIAL. MANUTENÇÃO. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há falar em absolvição por insuficiência probatória ou por aplicação do princípio do in dubio pro reo, uma vez comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, nas imediações de estabelecimento policial, especialmente pelo depoimento extrajudicial dos usuários, corroborado pelos depoimentos das testemunhas policiais, nas fases investigativa e judicial, pelo auto de apresentação e apreensão, pelas filmagens da mercancia ilícita e pelos laudos de exame pericial. 2. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações. 3. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade da prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que uma conduta não exclui a outra. 4. De acordo com o critério objetivo/subjetivo, o aumento da pena-base, para cada circunstância judicial desfavorável, deve ser fixado em 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima previstas, em abstrato, no preceito secundário do respectivo tipo penal. Precedentes. 5. Prevalece na jurisprudência o entendimento de que, na segunda fase da dosimetria da pena, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante/atenuante. 6. Mantém-se a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006 quando há prova nos autos de que há estabelecimento policial próximo ao ponto de tráfico. 7. É adequada a imposição do regime inicial fechado ao acusado reincidente e condenado à pena superior a 8 (oito) anos de reclusão. 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 42 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas) e 59 do Código Penal, sustentando que a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada no tipo penal não encontra uma justificativa idônea. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 42 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas) e 59 do Código Penal, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “Consoante a jurisprudência dominante deste Tribunal, no sentido de valorar a pena-base de maneira motivadamente discricionária, ressalvados apenas os casos de manifesta ilegalidade ou grande desproporcionalidade, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial sopesada negativamente.” (AgRg no REsp 1919606/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 29/3/2021). De igual sorte, “Nos termos do entendimento desta Corte, “Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.” (AgRg no REsp 1900150/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 15/3/2021). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009